Tribunal: TJSP
Processo: 2102003-62.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para esse fim e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Pleito pela absolvição – Pretendida rediscussão e revisitação de provas – Temas já enfrentados em ambos os graus de jurisdição – Via revisional que não pode ser manejada como uma segunda apelação – Pedido revisional não conhecido.